Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSITIVOS DA LEI DISTRITAL No 4.266/2008. EXIGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II E DA ALÍNEA “A” DO INCISO X DO ART. 2o. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO § 5o. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso, visando ao exame da constitucionalidade do art. 2o, incisos II e X (alíneas “a” e “d”), e § 5o da Lei Distrital no 4.266/2008, que disciplina contratações temporárias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da saúde do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o inciso II do art. 2o da Lei Distrital no 4.266/2008, ao permitir contratações temporárias mediante mera declaração do Chefe do Executivo, respeita o art. 37, IX, da Constituição Federal;
(ii) estabelecer se a alínea “a” do inciso X do art. 2o, ao prever contratações por “aumento transitório do volume de trabalho” sem delimitação objetiva, atende aos requisitos constitucionais para contratações temporárias;
(iii) determinar se o § 5o do art. 2o, é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária exige hipóteses específicas previstas em lei, prazo determinado, efetiva necessidade temporária e excepcional, e impossibilidade de suprimento por meio de concurso público, conforme art. 37, IX, da CF e jurisprudência consolidada do STF.
4. O inciso II do art. 2o da Lei no 4.266/2008 atribui ao Chefe do Poder Executivo ampla discricionariedade para declarar emergências em saúde pública, sem especificação normativa das contingências fáticas, o que contraria o entendimento firmado na ADI 3210 pelo STF.
5. A alínea “a” do inciso X apresenta conceito vago de “aumento transitório do volume de trabalho”, sem critérios objetivos, estudos ou autoridades responsáveis pela aferição, afastando-se do rigor exigido para hipóteses excepcionais, conforme orientação reafirmada pelo STF no RE 658.026 (RG) e na ADI 7057.
6. A alínea “d” do inciso X constitui hipótese legítima de contratação temporária, pois se refere a afastamento ou licença de servidor efetivo sem vacância do cargo, caracterizando necessidade temporária.
7. O § 5o do art. 2o da Lei no 4.266/2008, deve ser interpretado conforme a Constituição, excluindo-se a alínea declarada inconstitucional (alínea “a”), preservando-se, contudo, as demais hipóteses válidas de contratação temporária.
8. No controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade limita-se às partes e ao caso concreto, em consonância com a orientação doutrinária citada.
IV. DISPOSITIVO
9. Arguição de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.